Tribunal: TJPA
Processo: 0814252-42.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814252-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL HENRIQUE MACEDO PEREIRA, ANA LUCIA VILHENA PANTOJA PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, IDEAL MOVEIS COMERCIO EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0814252-42.2022.8.14.0000

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTES: ANA LUCIA VILHENA PANTOJA PEREIRA E DANIEL HENRIQUE MACEDO PEREIRA
(ADVOGADOS JORGE MAURO OLIVEIRA DE MEDEIROS, ANNA CAROLINE FERREIRA LISBOA E FABIANE WANZELER DO CARMO)
; BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADO ADY OLIVEIRA JUNIOR)

EMBARGADOS: ANA LUCIA VILHENA PANTOJA PEREIRA E DANIEL HENRIQUE MACEDO PEREIRA
(ADVOGADOS JORGE MAURO OLIVEIRA DE MEDEIROS, ANNA CAROLINE FERREIRA LISBOA E FABIANE WANZELER DO CARMO)
; BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADO ADY OLIVEIRA JUNIOR);

IDEAL MOVEIS COMERCIO EIRELI - ME
(ADVOGADA CAROLINA SILVA MENDES ALCANTARA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). APLICAÇÃO INICIAL PELO TRIBUNAL. TEMA 1000/STJ. EXCLUSÃO DA MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos, de forma autônoma, contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, nos autos de agravo de instrumento que versava sobre tutela provisória para exibição de documentos. O Banco do Brasil S.A. sustenta omissão do acórdão ao não observar a Súmula 372 do STJ e o Tema Repetitivo 1000/STJ, requerendo integração do julgado e prequestionamento. Já Daniel Henrique Macedo Pereira e Ana Lúcia Vilhena Pantoja Pereira alegam contradição e omissão entre a fundamentação e o dispositivo, requerendo reconhecimento expresso de descumprimento da liminar anteriormente concedida. Apenas os autores da ação apresentaram contrarrazões, postulando o desprovimento do recurso do banco e aplicação de multa por protelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à fundamentação da multa cominatória imposta para compelir a exibição de documentos; (ii) estabelecer se a imposição de astreintes pelo tribunal viola o entendimento firmado no Tema 1000 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1000, exige, como requisito para imposição de multa cominatória, a prévia tentativa de outras medidas coercitivas, como a busca e apreensão, ou a demonstração de sua inviabilidade, a ser analisada pelo Juízo de origem.

4.

O acórdão embargado incorre em omissão ao impor multa diária no julgamento do agravo, sem observar a necessidade de gradação dos meios executivos e a competência do Juízo de primeiro grau para analisar o cumprimento da ordem e aplicar eventual sanção.

5.

A exibição dos documentos deve ser cumprida no Juízo de origem, a quem compete fiscalizar o cumprimento e decidir sobre a aplicação de medidas coercitivas, conforme as circunstâncias do caso concreto.

6.

A alegada contradição apontada por Daniel Henrique Macedo Pereira e Ana Lúcia Vilhena Pantoja Pereira não se verifica, pois a fundamentação e o dispositivo do acórdão se alinham ao consignar que a decisão liminar foi apenas reforçada com multa futura, sem implicar reconhecimento automático de descumprimento anterior.

7. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A imposição de multa cominatória para exibição de documentos deve observar a ordem de gradação dos meios executivos, sendo condicionada à prévia tentativa de busca e apreensão ou à demonstração de sua inviabilidade. 2. Compete ao Juízo de origem verificar o descumprimento da ordem judicial e aplicar eventual sanção coercitiva, não podendo o tribunal impor astreintes de forma direta e inaugural em sede de agravo de instrumento. 3. A cominação de multa no julgamento de mérito do agravo, sem observância da sistemática fixada no Tema 1000/STJ, configura omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II; 1.025; 400, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.736.462/MG (Tema 1000), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 26.05.2021, DJe 01.07.2021; STJ, REsp 1777553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 26.05.2021, DJe 01.07.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814252-42.2022.8.14.0000

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTES: ANA LUCIA VILHENA PANTOJA PEREIRA E DANIEL HENRIQUE MACEDO PEREIRA
(ADVOGADOS JORGE MAURO OLIVEIRA DE MEDEIROS, ANNA CAROLINE FERREIRA LISBOA E FABIANE WANZELER DO CARMO)
; BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADO ADY OLIVEIRA JUNIOR)

EMBARGADOS: ANA LUCIA VILHENA PANTOJA PEREIRA E DANIEL HENRIQUE MACEDO PEREIRA
(ADVOGADOS JORGE MAURO OLIVEIRA DE MEDEIROS, ANNA CAROLINE FERREIRA LISBOA E FABIANE WANZELER DO CARMO)
; BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADO ADY OLIVEIRA JUNIOR);

IDEAL MOVEIS COMERCIO EIRELI - ME
(ADVOGADA CAROLINA SILVA MENDES ALCANTARA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos, de forma autônoma, em face do acórdão julgado pela 2ª Turma de Direito Privado, de relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, por:

1) BANCO DO BRASIL S/A
, alegando omissão no acórdão quanto à inobservância da Súmula 372 do STJ, que veda a aplicação de multa cominatória em ação de exibição de documentos, e ao Tema Repetitivo 1000 do STJ, que condiciona a imposição de multa à prévia adoção de medidas coercitivas, como busca e apreensão.
A
firma, ainda, que o acórdão é omisso por não justificar a não aplicação desses precedentes e requer a sua integração nos termos do art. 1.022, II, do CPC/15, além de atender ao requisito do prequestionamento (art. 1.025 do CPC/15), para futura interposição de Recurso Especial.

2) DANIEL HENRIQUE MACEDO PEREIRA e ANA LÚCIA VILHENA PANTOJA PEREIRA
, alegando contradição e omissão no mesmo acórdão, por entenderem que há divergência entre a fundamentação, que remete o alegado descumprimento da liminar ao Juízo de origem, e a parte dispositiva, que impõe nova obrigação de exibição com cominação de multa. Requerem o reconhecimento e declaração expressa do descumprimento da liminar anteriormente deferida.

Contrarrazões apresentadas por Daniel Henrique Macedo Pereira e Ana Lúcia Vilhena Pantoja Pereira, postulando o desprovimento do recurso, além de “
condenação da parte contrária ao pagamento de multa no importe de 2 (dois) por cento do valor atualizado da causa, por tratar-se de recurso manifestamente protelatório”.

Contrarrazões não apresentadas por Banco do Brasil S.A.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0814252-42.2022.8.14.0000

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTES: ANA LUCIA VILHENA PANTOJA PEREIRA E DANIEL HENRIQUE MACEDO PEREIRA
(ADVOGADOS JORGE MAURO OLIVEIRA DE MEDEIROS, ANNA CAROLINE FERREIRA LISBOA E FABIANE WANZELER DO CARMO)
; BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADO ADY OLIVEIRA JUNIOR)

EMBARGADOS: ANA LUCIA VILHENA PANTOJA PEREIRA E DANIEL HENRIQUE MACEDO PEREIRA
(ADVOGADOS JORGE MAURO OLIVEIRA DE MEDEIROS, ANNA CAROLINE FERREIRA LISBOA E FABIANE WANZELER DO CARMO)
; BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADO ADY OLIVEIRA JUNIOR);

IDEAL MOVEIS COMERCIO EIRELI - ME
(ADVOGADA CAROLINA SILVA MENDES ALCANTARA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O
ponto central da questão
é verificar se o acórdão proferido incorreu em vícios formais de omissão ou contradição capazes de justificar a modificação ou integração do julgado.

De início, não comporta provimento os
embargos de Daniel Henrique Macedo Pereira
e
Ana Lúcia Vilhena Pantoja Pereira
,
pois a fundamentação do acórdão abordou o tema de forma clara, ao consignar que eventuais sanções pelo descumprimento da liminar deveriam ser apreciadas no Juízo de origem, sendo que a ratificação da ordem de exibição – anteriormente deferida em sede liminar - com imposição de multa não implica, por si só, o reconhecimento de inadimplemento anterior, tratando-se apenas de reforço da decisão com caráter coercitivo para cumprimento futuro, plenamente compatível com a motivação.

De fato, cabe recordar que, anteriormente ao julgamento de mérito do agravo, já havia sido deferido efeito suspensivo ativo para determinar que a parte agravada exibisse os documentos, sendo que o julgamento posterior apenas confirmou tal decisão liminar, adicionando cominação de multa diária como meio de efetivação, à luz do art. 400, parágrafo único, do CPC.

No ponto, não se pode perder de vista que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela provisória de exibição de documentos, sendo o objeto do agravo, portanto, modificar tal decisão para conceder a tutela recursal requerida.

Destarte, a determinação de exibição de documentos, mesmo que confirmada pelo colegiado com imposição de multa, deve ser cumprida no Juízo de origem, a quem cabe, por razões de lógica processual e competência funcional, verificar o cumprimento ou não da decisão, bem como adotar eventuais medidas executivas, de ofício ou a requerimento da parte.

Outrossim, o fato de o acórdão ter fixado multa diária na parte dispositiva não representa, ao contrário do que alegam os embargantes, um reconhecimento implícito de descumprimento anterior.

Logo, não há qualquer vício de omissão ou contradição: a motivação e o dispositivo se alinham quanto à manutenção da tutela de exibição, cabendo ao Juízo de origem fiscalizar e aplicar as consequências processuais por eventual desobediência.

No entanto,
comporta provimento aos embargos oposto pela instituição financeira
, porquanto, embora seja juridicamente possível a aplicação de multa cominatória em decisões que impõem obrigação de fazer — como a exibição de documentos —,
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo 1000 (REsp 1.736.462/MG), estabelece que a imposição de multa deve respeitar ordem de gradação entre os meios coercitivos, sendo condicionada à prévia adoção de outras medidas, como busca e apreensão, ou à demonstração de sua inviabilidade.

Nesse sentido, não é admissível que a sanção seja imposta de forma automática ou imediata, sem que o Juízo competente para a execução da medida (neste caso, o de primeiro grau) analise, com base nas peculiaridades da causa, se houve efetivamente descumprimento da ordem e quais meios devem ser aplicados para sua efetivação.

Assim,
o acórdão embargado, ao impor desde logo multa diária no julgamento de mérito do agravo, incorreu em omissão quanto à observância da sistemática fixada pelo STJ.

Insisto, a determinação de exibição dos documentos deve ser cumprida perante o Juízo de origem, a quem caberá — caso verifique resistência ou descumprimento — aplicar as medidas coercitivas, inclusive multa, desde que observada a ordem lógica de meios executivos prevista no precedente repetitivo, não competindo ao tribunal, em sede de agravo, impor de forma direta e inaugural a sanção.

Dessa forma,
a exclusão da multa cominatória determinada no acórdão é medida que se impõe, com preservação da ordem de exibição.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015 . COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO . INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO AUTÔNOMO DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO PERTINENTE À INSCRIÇÃO NEGATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO . RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado. 2 . Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio,
poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ) .
3. Caso concreto:3.1. Controvérsia acerca da cominação de astreintes em ação autônoma de exibição ajuizada com o escopo de ter acesso ao contrato que teria dado origem a uma inscrição negativa em cadastro de inadimplentes .3.2. Indeferimento da petição inicial pelo juízo de origem, tendo o Tribunal de origem reformado a sentença e, aplicando a teoria da causa madura, julgado procedente o pedido de exibição, com cominação de astreintes.3 .3. Descabimento da cominação de astreintes sem prévio juízo de probabilidade acerca da existência da relação jurídica e do documento, nos termos da tese firmada neste voto. 3.4 .
Necessidade de prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, antes da cominação de astreintes
. 3.5. Desconstituição da sentença e do acórdão recorrido para que seja retomado o curso da ação de exibição de documentos para possibilitar a aplicação da tese consolidada neste voto, como se entender de direito .4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE”.
(STJ - REsp: 1777553 SP 2018/0291360-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/05/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 - grifei).

Ante o exposto,
conheço dos recursos para
:
I)

rejeitar
os embargos de declaração, Daniel Henrique Macedo Pereira e Ana Lúcia Vilhena Pantoja Pereira; II)
acolher
os embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A., para excluir a astreinte fixada.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 16/06/2025